Tribunal: TJES
Processo: 5000276-73.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF, com o objetivo de reformar decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES.

2)
A autoridade coatora determinou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores oriundos de conta vinculada ao FGTS, em favor de beneficiária de aposentadoria, no âmbito de jurisdição voluntária.

3)
A agravante alega violação à competência da Justiça do Trabalho, ilegalidade no levantamento dos valores e prejuízo à interposição de recurso, em razão da intimação ter ocorrido após a expedição do alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mandado de segurança é cabível contra decisão judicial que determinou o levantamento de valores vinculados ao FGTS; (ii) definir se há ilegalidade ou teratologia no ato judicial praticado por Juízo Estadual em contexto de jurisdição voluntária, o que autorizaria a superação da regra do não cabimento do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, conforme dispõe o inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009 e reiterada jurisprudência do STJ.

6)
A sentença impugnada era passível de apelação (CPC, art. 1.009), com possibilidade de pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único), afastando a alegação de ausência de recurso eficaz.

7)
A antecipação do cumprimento da decisão, ainda que anterior à intimação da parte, não suprime o direito de recorrer, uma vez que o prazo recursal inicia-se com a intimação válida (art. 1.003 do CPC), inexistindo prejuízo processual configurador de ilegalidade manifesta.

8)
A decisão judicial impugnada encontra respaldo no inciso III do art. 20 da Lei nº 8.036/1990, que autoriza o saque do FGTS em caso de aposentadoria, e na Súmula 161 do STJ, que reconhece a competência da Justiça Estadual para autorizar o levantamento de valores em sede de jurisdição voluntária, afastando a alegação de usurpação de competência da Justiça do Trabalho.

9)
Ausente qualquer traço de teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão judicial, revela-se inadequada a via mandamental, o que justifica o indeferimento liminar da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é incabível contra decisão judicial passível de recurso eficaz, salvo se demonstrada teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. A Justiça Estadual é competente para autorizar o levantamento de valores do FGTS em jurisdição voluntária, quando amparado por hipótese legal, como a aposentadoria.

3. A expedição de alvará judicial antes da intimação da parte não inviabiliza a interposição de recurso, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.003, 1.009 e 995, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; Lei nº 8.036/1990, art. 20, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 70.784/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 05.12.2017; TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5005836-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 18.10.2023; STJ, Súmula 161.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-73.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE MIMOSO DO SUL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF, com o objetivo de reformar decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES.

2)
A autoridade coatora determinou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores oriundos de conta vinculada ao FGTS, em favor de beneficiária de aposentadoria, no âmbito de jurisdição voluntária.

3)
A agravante alega violação à competência da Justiça do Trabalho, ilegalidade no levantamento dos valores e prejuízo à interposição de recurso, em razão da intimação ter ocorrido após a expedição do alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mandado de segurança é cabível contra decisão judicial que determinou o levantamento de valores vinculados ao FGTS; (ii) definir se há ilegalidade ou teratologia no ato judicial praticado por Juízo Estadual em contexto de jurisdição voluntária, o que autorizaria a superação da regra do não cabimento do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, conforme dispõe o inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009 e reiterada jurisprudência do STJ.

6)
A sentença impugnada era passível de apelação (CPC, art. 1.009), com possibilidade de pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único), afastando a alegação de ausência de recurso eficaz.

7)
A antecipação do cumprimento da decisão, ainda que anterior à intimação da parte, não suprime o direito de recorrer, uma vez que o prazo recursal tem início com a intimação válida (art. 1.003 do CPC), inexistindo prejuízo processual configurador de ilegalidade manifesta.

8)
A decisão judicial impugnada encontra respaldo no inciso III do art. 20 da Lei nº 8.036/1990, que autoriza o saque do FGTS em caso de aposentadoria, e na Súmula 161 do STJ, que reconhece a competência da Justiça Estadual para autorizar o levantamento de valores em sede de jurisdição voluntária, afastando a alegação de usurpação de competência da Justiça do Trabalho.

9)
Ausente qualquer traço de teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão judicial, revela-se inadequada a via mandamental, o que justifica o indeferimento liminar da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é incabível contra decisão judicial passível de recurso eficaz, salvo se demonstrada teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. A Justiça Estadual é competente para autorizar o levantamento de valores do FGTS em jurisdição voluntária, quando amparado por hipótese legal, como a aposentadoria.

3. A expedição de alvará judicial antes da intimação da parte não inviabiliza a interposição de recurso, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.003, 1.009 e 995, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; Lei nº 8.036/1990, art. 20, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 70.784/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 05.12.2017; TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5005836-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 18.10.2023; STJ, Súmula 161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
mandado de segurança

impetrado por

Caixa Econômica Federal – CEF
,
contra o ato supostamente coator perpetrado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos do processo nº 5000949-09.2021.8.08.0032, proferiu sentença reconhecendo a competência da Justiça Estadual e determinando a expedição de alvará judicial para o levantamento de valores depositados a título de FGTS, em favor de Nilcea Faber da Silva Marelli.

Sustenta a impetrante, em síntese: (i) o cabimento do mandado de segurança, ante a suposta ilegalidade da decisão judicial, que teria autorizado indevidamente o levantamento de valores recursais do FGTS, vinculados a um processo trabalhista, sob competência da Justiça do Trabalho; (ii) a incompetência da Justiça Estadual para determinar a movimentação de depósitos recursais trabalhistas, sendo matéria de competência exclusiva da Justiça do Trabalho; (iii) o levantamento de valores contraria o disposto no artigo 20 da Lei nº 8.036/1990 e demais normas aplicáveis, configurando ilegalidade manifesta e lesão a direito líquido e certo da impetrante.

Pois bem.

Prescreve o inc. LXIX do art. 5º da Constituição Federal:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A ação constitucional, normalmente utilizada para combater atos administrativos, não é admitida, segundo a literalidade do inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, contra decisão judicial da qual caiba recurso.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
.”
(AgInt no RMS n. 70.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Confiram-se outros precedentes do Tribunal da Cidadania e também desta egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, contra decisão de Juiz de Direito da Comarca de Rosana/SP, que determinara a suspensão da CNH do corréu, ora recorrente, na fase de cumprimento de sentença. III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante,
mesmo que sem efeito suspensivo
, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal
" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017).IV.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo
. V
. No caso, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
. VI. Incidência, in casu, da Súmula nº 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.VII. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 71.403; Proc. 2023/0165261-2; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 29/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É uníssono o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional, e depende da demonstração inequívoca da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes do STJ. 2. Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
3. No caso, se vislumbra que o impetrante alega como ato coator a demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e pelo MMº. magistrado ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante. Como visto, em relação à demora no andamento processual, a parte impetrante não levou tal fato à análise do julgador, quer dizer, não invocou as razões ora deduzidas mediante, por exemplo, por simples petição. Assim, não se trata de uma decisão judicial eivada de teratologia ou proferida em evidente abuso de poder. 4. Em relação à alegação de que o MMº. magistrado singular ignorou a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida, o entendimento dominante é de que quando a decisão impugnada não revela teratologia, o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade. 5. Recurso desprovido. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 5005836-64.2023.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data do julgamento: 18/10/2023).

No caso, a sentença impugnada era passível de revisão por meio de apelação, conforme artigo 1.009 do Código de Processo Civil, sendo possível pleitear efeito suspensivo junto ao relator, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC.

Ademais, o ato judicial impugnado não se reveste de características que a tornem teratológica ou manifestamente ilegal. Ao contrário, o magistrado agiu dentro dos limites de sua competência e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não havendo flagrante afronta ao ordenamento jurídico.

Verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo Estadual baseou-se na ausência de resistência da CEF quanto ao levantamento dos valores, caracterizando a questão como de jurisdição voluntária, para a qual há entendimento consolidado no STJ de que a competência é da Justiça Estadual, conforme a Súmula 161. O magistrado também se embasou no inciso III do artigo 20 da Lei nº 8.036/1990, que autoriza o levantamento de valores do FGTS em casos de aposentadoria.

Portanto, a decisão está amparada em fundamentação jurídica sólida, afastando qualquer alegação de ilegalidade manifesta ou erro grave.

Nesse contexto, não havendo excepcionalidade a justificar a impetração de mandado de segurança, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, atraindo a incidência do art. 10 da Lei nº 12.016/09:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 10 da Lei nº. 12.016/09,
indefiro a inicial do presente mandado de segurança
.

O argumento da agravante de que o mandado de segurança seria admissível, por ter sido intimada da sentença apenas após a expedição do alvará judicial — o que teria comprometido o direito de recorrer — não se mostra juridicamente consistente.

Isso porque, computa-se o prazo para interposição de recurso a partir da intimação válida da parte, nos termos do art. 1.003 do CPC.

Observe-se que a suposta antecipação do cumprimento da sentença não tem o condão de suprimir o direito da parte de exercer o contraditório e a ampla defesa por meio do recurso cabível, tampouco invalida o ato decisório.

Portanto, a intimação posterior, ainda que após a expedição do alvará, assegurou à agravante a prerrogativa processual de manejar o recurso, inclusive com eventual pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC.

Ressalte-se que, conforme expressamente reconhecido na decisão monocrática recorrida, o ato judicial impugnado não se reveste de vícios que justifiquem a nulidade ou a intervenção excepcional pela via mandamental, na medida que o magistrado de primeiro grau atuou dentro dos limites de sua competência e com respaldo na legislação aplicável, especialmente no inciso III do art. 20 da Lei n.º 8.036/1990 e na Súmula 161 do STJ.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).